Tribunal: TJDFT
Processo: 0722895-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722895-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA, ROBERTA FERNANDES BOMFIM DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CONX Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença (proc. no 0729233-65.2019.8.07.0001) indeferiu o pedido de suspensão em razão da recuperação judicial da devedora principal (ID no 159101297). 2. A decisão de ID no 47709899 indeferiu o pedido de efeito suspensivo e houve a interposição de agravo interno (ID no 48700139). 3. Nada a prover quanto ao pedido (ID no 51731289). O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da demanda em razão da recuperação judicial da devedora principal. 4. Não há previsão no CPC ou no Regimento Interno que permita o adiamento do julgamento em razão da instauração de IRDR que sequer foi admitido. 5. Mantenha-se na 33a Sessão Ordinária Virtual (ID no 50742685). 6. Previno as partes que a eventual interposição de recurso contra este ato judicial, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO